Tribunal: STF
Processo: Rcl 46854
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Geni Aparecida Rodrigues em face de decisão monocrática de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista (Autos nº 0010304-29.2019.5.15.0041). A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou a responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo por obrigações trabalhistas de empregado da prestadora de serviços, com fundamento na comprovação da fiscalização do contrato de terceirização de mão de obra.
    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, rel. p/o acórdão Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Sustenta, também, que houve afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição).
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.
    6. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.
    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.
    8. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.
    9. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o STF afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o TST, não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    10. A Primeira Turma, na sessão de 08.09.2020, analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em reclamação. 
    11. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.
    12. No caso vertente, o TST negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, em síntese, pelo seguinte fundamento:
    “[…] a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer de suas modalidades.
    […].”  
    13. Como se percebe, a decisão apontada como reclamada não apreciou o mérito da controvérsia acerca da terceirização, assim como não o fez a decisão anterior, que negou seguimento ao recurso de revista. Ambas limitaram-se a reconhecer a existência de obstáculo processual, o que inviabiliza o exame das questões veiculadas na revista, conforme esclareceu a decisão reclamada. Não há que se falar, portanto, em aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. Este Tribunal exige, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Corte (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. De toda forma, verifica-se, pela análise da decisão do Tribunal Regional do Trabalho (recurso ordinário), acostada aos autos pela parte reclamante, que a responsabilidade subsidiária foi afastada com base na comprovação da efetiva fiscalização do contrato de terceirização de mão de obra pelo Estado:
    “[...]
    No caso em análise, o segundo reclamado, de fato, acostou farta documentação relativa ao período de prestação de trabalho da autora (recibos salariais, contratos firmados com a primeira reclamada depósitos do FGTS, contribuições previdenciárias), bem assim cópias de notificações enviadas à primeira reclamada para regularização de pendências durante o lapso contratual, processo administrativo para aplicação de sanções por descumprimento de obrigações, culminando com a rescisão unilateral do contrato (Ids 98b3f09, 5548078, dd3eab9, 6fafe48, 4922045). 
    Neste contexto, de acordo com o entendimento prevalente desta Câmara, verifica-se que há prova suficiente a demonstrar que durante todo o período contratual houve efetiva fiscalização do contrato por parte do segundo reclamado, o que afasta a culpa do Ente Público, requisito essencial para sua responsabilização. 
    […].”
    15. Tal assertiva somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que é vedado na presente via. Assim, não houve, no caso, transferência automaticamente de responsabilidade ao Poder Público, de modo que não cabe valar em afronta às teses firmadas na ADC 16 e no Tema 246 da repercussão geral. 
    16. Por fim, é igualmente improcedente a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10. O órgão reclamado não formulou um juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto. Em vez disso, analisou o conjunto fático-probatório e concluiu pela ausência de omissão do Poder Público.
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator